Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704952-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA MONTESINAI N 04 COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA D E S P A C H O Os teores da petição de ID 19211141 e do documento de ID 19211142 não interferem no julgamento do recurso de ID 16024928, ante a similitude das alegações veiculadas pela parte em ambas as oportunidades. Aguarde-se a sessão de julgamento já designada. P.I. Carmelita Brasil Relatora